Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 1169 – STJ. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No dia 18/10/2022 o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no tema no 1169.
1.1. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
1.2. A tese discutida visa definir a imprescindibilidade, ou não, da prévia liquidação da sentença coletiva para autorizar a execução individual, de modo que, sendo reconhecida, o resultado seria a extinção do feito executivo.
2. No caso em exame, o pedido inicial da parte autora é justamente de liquidação individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997.
2.1. Nessa perspectiva, evidente a distinção entre o presente feito e aqueles que devem ser suspensos pela decisão paradigma, porque lá, as pretensões são diretamente executivas, enquanto aqui, a pretensão inicial é de liquidação para posterior execução.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.